Tribunal: STF
Processo: AI 503585
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POR MEIO
DE FAX. TRANSMISSÃO DA CÓPIA DA PETIÇÃO POR EQUIPAMENTO NÃO
LOCALIZADO NA SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES JUDICIAIS.
RESOLUÇÃO-STF 179/1999, ART. 2º.
Visto que a tempestividade do
recurso é verificada da data em que a petição foi apresentada na
Seção de Protocolo e Informações Judiciais da Secretaria deste
Tribunal, o presente agravo é intempestivo, porquanto protocolado
após o decurso do prazo recursal.
Agravo regimental não conhecido.